Tribunal: TJDFT
Processo: 0709704-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Conflito negativo de competência entre Juízo Cível do Núcleo Bandeirante (suscitante) e de Samambaia. Acidente de veículos. Demanda regressiva ajuizada no foro do domicílio de um dos réus. Declinatoria fori ex officio com base no CPC 53, V. Inadmissibilidade.
1. É relativa a competência prevista no CPC 53, V, razão pela qual não comporta controle judicial espontâneo, salvo na ausência de fator de ligação entre a demanda e o foro em que ajuizada – CPC 65, § 5o -, hipótese estranha ao caso sub judice em que o autor escolheu o foro do domicílio de um dos réus – CPC 46, § 4o.
2. Declarou-se a competência da 2a Vara Cível de Samambaia – Juízo suscitado.